Tribunal: STF
Processo: RE 1316264
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de intempestividade do agravo.
    A parte agravante alega “o dia 08 de dezembro é feriado nacional, como dispõe o art. 1º do Decreto Lei 8.292/45 e o art. 62 da Lei nº 5.010/66”.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO, em parte, a decisão agravada, tornando-a sem efeito, passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal bem como ao entendimento firmado por esta Corte no Tema 864.
    O Tribunal a quo, admitiu o recurso extraordinário. 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso extraordinário não merece prosperar.
    Analisando os autos, o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria o necessário exame da legislação infraconstitucional local, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmulas 280 do STF, in verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 
    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. RIO GRANDE DO NORTE. REAJUSTES CONCEDIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/2010. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. A controvérsia relativa à concessão do reajuste de vencimentos aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte pela Lei Complementar Estadual 432/2010 é de natureza infraconstitucional, seja em razão da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Tribunal de origem, seja em razão da argumentação do recorrente de que o art. 38 da Lei Complementar Estadual 432/2010 estabeleceu, como requisito para a concessão do reajuste de vencimentos, a existência de dotação orçamentária.
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 792.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 29/4/2014, Tema 710, grifei)
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional por tempo de serviço. Direito adquirido. Quinquênios. Base de cálculo. Vantagens. Vencimento integral. Controvérsia infraconstitucional. Tema 702. Ausência de repercussão geral. Inexistência de dotação orçamentária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Dissentir do que restou decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência de violação ao direito adquirido e da necessária dotação orçamentária demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 764.332/SP-RG (Tema 702), pela natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à incorporação de vantagens não eventuais na base de cálculo do adicional de quinquênio para fins de incidência nos vencimentos integrais de servidores públicos.
    3. Agravo regimental não provido.
    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.256.452-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 29/6/2020, grifei)
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. (RE 1.270.077-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/11/2020, grifei)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.3.2018. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. LEIS DISTRITAIS 5.195/2013 E 2.389/2014. DIREITO SUBJETIVO. FALTA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à existência de direito subjetivo a reajuste previsto em lei local, seria necessário o reexame da legislação distrital aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoração de honorários na forma do art. 85, § 11, do mesmo diploma legal. (RE 1.076.110-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020, grifei)
    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI DISTRITAL Nº 5.008/2012. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, 8º, I, 93, X, 165, § 9º, E 169, CAPUT E § 1º, DA LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.
    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta.
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.218.349-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/3/2020, grifei)
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.291.678-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)
    Ex positis, RECONSIDERO, a decisão agravada (Doc. 3), tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 5) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente